Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600770-75.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600770-75.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 05/05/2021
Processo referência: 0600770-75.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600770-
75.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha da candidata Flaviane de Souza Miranda - 40100 do Partido
PSB de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme
estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor identificado de
16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro centavos), a título de Recursos de Origem não
identificada, o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Flaviane de Souza Miranda, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no município de Paranaguá/PR, aprovadas com ressalvas em vista da
possível omissão de despesa no valor de R$ 16,74 representada por nota fiscal emitida pela
empresa Colegial Papelaria e Informática LTDA, sem haver nos autos comprovação de que houve o
cancelamento da nota fiscal ou mesmo resposta da empresa emissora; - arrecadação de recursos
de origem não identificada, vez que não houve receita declarada na prestação de contas, não
sendo possível a identificação da forma e da origem da arrecadação da receita utilizada para o
pagamento da despesa representada pela nota fiscal). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FLAVIANE DE SOUZA MIRANDA KUBA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FLAVIANE DE SOUZA MIRANDA KUBA (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42681
966
03/09/2021 18:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.606

RECURSO ELEITORAL 0600770-75.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIANE DE SOUZA MIRANDA KUBA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
RECORRENTE: FLAVIANE DE SOUZA MIRANDA KUBA
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESA
APONTADA NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NOTA
FISCAL EMITIDA POR EQUÍVOCO, PORÉM NÃO CANCELADA PELA EMPRESA
EMISSORA. VALOR ABSOLUTO DE R$ 16,74 (DEZESSEIS REAIS E SETENTA E
QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,30% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DA CANDIDATA. ÚNICA IRREGULARIDADE APONTADA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.

1.A omissão de despesa no valor total de R$ 16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro
centavos), sobre a qual a recorrente alega desconhecimento, não é apta a comprometer a
análise e fiscalização das contas de campanha, porquanto representa 0,30% da
movimentação financeira, conforme Demonstrativo de Receitas e Despesas.

2.Admite-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a
irregularidade é a única apontada e o valor absoluto se mostra irrisório em relação
à movimentação financeira da campanha. Precedentes desta Corte.

Num. 42681966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318574500500000041658842
Número do documento: 21090318574500500000041658842

3.Recurso conhecido e provido para aprovar as contas aprovadas, afastando a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de FLAVIANE DE SOUZA MIRANDA KUBA, candidata a vereadora pelo PSB, no Município de
Paranaguá, eleita com 462 votos.

Os recursos utilizados em campanha totalizaram R$ 7.850,20 (sete mil, oitocentos e cinquenta
reais, vinte centavos), sendo R$ 1.017,95 (um mil, dezessete reais e noventa e cinco centavos) relativos a
recursos de pessoas físicas, R$ 4.622,25 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)
referentes a recursos do FEFC e R$ 2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais) provenientes de doação
estimável, conforme Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID 33405416 e ID 33407566).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
remanescente a omissão da Nota Fiscal nº 121820, no valor de R$ 16,74 (dezesseis reais, setenta e quatro
centavos), cuja informação foi obtida mediante circularização pela Justiça Eleitoral, revelando a existência de
gastos eleitorais não declarados na Prestação de Contas (ID 33408016).

O Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR julgou aprovadas com ressalvas as contas em
razão do apontamento acima referido, determinando o recolhimento do valor de R$ 16,74 (dezesseis reais,
setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 21, §3º, e 32, caput, ambos da Res.
TSE nº 23.607/2019 (ID 33408266).

A recorrente interpôs recurso (ID 33408616), alegando, em síntese, que: a) a nota fiscal que
ensejou a desaprovação das contas foi emitida sem sua autorização ou prévio conhecimento e que, diante do
equívoco, solicitou à empresa emissora o cancelamento, mas não obteve retorno; b) no curso do processo
eleitoral, é comum que diversos atos não sejam praticados pelo próprio candidato e não cheguem a seu
conhecimento; c) a falha não decorreu de má-fé da candidata e não impediu a fiscalização e a análise das
contas pela Justiça Eleitoral. Ao final, requereu a procedência do presente recurso, a fim de reformar o decisum
recorrido para julgar aprovadas as suas contas, bem como afastar o recolhimento do valor de R$ 16,74
(dezesseis reais, setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do recurso, tendo em conta
que os valores utilizados para pagamento da despesa omitida não transitaram pela conta bancária de
campanha, fato que impossibilitou a verificação de sua origem (ID 35607116).

Num. 42681966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318574500500000041658842
Número do documento: 21090318574500500000041658842

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral.

No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que aprovou com ressalvas suas contas de
campanha, em razão da omissão de despesa no valor total de R$ 16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro
centavos), referente à Nota Fiscal nº 121820.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que a irregularidade apontada, ainda que não revelasse
gravidade apta para desaprovação das contas, ensejava a aposição de ressalva. A fundamentação da
sentença recorrida quanto a este apontamento está condensada no seguinte trecho:

“(...)

Contudo, foram identificadas irregularidades aptas a gerar ressalvas que não foram
afastadas.

A candidata foi intimada pelo relatório preliminar para se manifestar sobre possível omissão
de despesa no valor de R$ 16,74 representada por nota fiscal emitida pela empresa Colegial
Papelaria e Informática LTDA.

Em sua manifestação, a interessada se limitou a informar que a nota fiscal não é de seu
conhecimento, juntando comprovante de solicitação de cancelamento da nota fiscal ao
emitente.

Ocorre que não há nos autos comprovação de que houve o cancelamento ou mesmo
resposta da empresa emissora. Assim, entendo que a irregularidade subsiste.

Considerando a emissão da nota fiscal identificada pelo sistema SPCE presume-se a
existência de negócio jurídico entre as partes.

(...)

Percebe-se que o valor omitido (R$ 16,74) é ínfimo. Assim, concluo que não se trata de
irregularidade grave a ponto de ensejar a desaprovação das contas, sobretudo por não ter
havido a utilização de recurso público, mas faz-se necessário apor ressalva em decorrência
dessa inconsistência.

Entendo que existe também a arrecadação de recursos de origem não identificada. Isto
porque não houve receita declarada na prestação de contas, não sendo possível a
identificação da forma e da origem da arrecadação da receita utilizada para o pagamento da
despesa representada pela nota fiscal.

Trata-se, portanto, da hipótese elencada no artigo 21, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que determina o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, tendo em vista
que não foi possível a identificação do doador.
Num. 42681966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318574500500000041658842
Número do documento: 21090318574500500000041658842

Cumpre ressaltar que é obrigatória a declaração pelo candidato de toda receita e despesa
havidas na campanha eleitoral e que a análise das contas é realizada com base nas
informações declaradas pelo candidato em sua prestação de contas.

(...).” (g.n.)

De fato, verifica-se que o valor referente à nota fiscal acima mencionada, emitida por Colegial
Papelaria e Informática Ltda, não constou do extrato bancário anexado aos autos, tampouco da página da
candidata no portal DivulgaCand[1].

A disciplina relativa às receitas e despesas que devem ser informadas na prestação de contas
de campanha, bem como aos documentos comprobatórios, encontra-se prevista no art. 53 da Res. TSE nº
23.607/2019, a saber:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

(...)

i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido político;

(...)

§2º, I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais;.

A recorrente alegou que referida nota fiscal foi emitida por equívoco, porquanto não tinha
conhecimento da despesa e, mesmo requerendo seu cancelamento, não obteve êxito junto à empresa
emitente.

Em que pese a falta de comprovação do cancelamento da referida nota fiscal, entende-se que
eventual ausência de circulação do valor de R$ 16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro centavos) pela conta
bancária de campanha não está apta a comprometer a análise e a fiscalização das contas da candidata.

Do extrato da prestação de contas final retificadora (ID 33407566) consta movimentação
financeira de R$ 7.850,20 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos), sendo R$ 5.640,20 (cinco
mil, seiscentos e quarenta reais e vinte centavos), referentes a recursos financeiros em espécie e R$ 2.210,00
(dois mil, duzentos e dez reais) provenientes de doação estimável. Dessa forma, o valor relativo à nota fiscal
equivocadamente emitida - ou eventualmente omitida - corresponde a 0,30% da movimentação de recursos
financeiros comprovados durante a campanha eleitoral da candidata.

Num. 42681966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318574500500000041658842
Número do documento: 21090318574500500000041658842

Nesse contexto, acompanha-se o entendimento desta Corte Eleitoral no sentido de que a
irregularidade apontada, correspondente a apenas 0,30% da movimentação financeira da campanha, não
compromete o resultado da análise técnica das contas. Eis a jurisprudência:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RE 0600357-62.2020.6.16.0199, Rel. Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, j. 13/07/2021). (g.n.)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, mediante circularização
(art. 69, § 2°, da Resolução), apura-se, no particular, omissão de despesa que compromete
10% do total de receitas auferidas na campanha, sendo a desaprovação das contas medida
de rigor.

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. (...)

5. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a aproximadamente 27,3% do total
dos recursos de campanha, o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e,
ultrapassam o limite de 5% que costuma ser usado por esta egrégia Corte para permitir
a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a
desaprovação das contas é medida de rigor.

6. Recurso conhecido e desprovido, com determinação de recolhimento de ofício.

(0600286-72.2020.6.16.0001, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 24/06/2021.) (g.n.)

Assim, tanto o valor absoluto da despesa omitida quanto o valor percentual se mostram
insignificantes diante das receitas e despesas comprovadas pela candidata. Considerando que esta foi a única
irregularidade remanescente apontada em sentença para apor ressalvas nas contas, é de se dar provimento ao
Num. 42681966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318574500500000041658842
Número do documento: 21090318574500500000041658842

recurso interposto, para julgar as contas da recorrente aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a
determinação de devolução do valor de R$ 16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro centavos) ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por FLAVIANE
DE SOUZA MIRANDA KUBA para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e julgar aprovadas as contas
prestadas pela candidata, com fundamento no artigo 74, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, afastando
a imposição de recolhimento do valor de R$ 16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro centavos) ao Tesouro
Nacional.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600770-75.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIANE DE
SOUZA MIRANDA KUBA VEREADOR - RECORRENTE: FLAVIANE DE SOUZA MIRANDA
KUBA - Advogados das RECORRENTES: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA -
PR0093949A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa

[1]https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77453/16000084681
6/integra/despesas
Num. 42681966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318574500500000041658842
Número do documento: 21090318574500500000041658842

Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42681966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318574500500000041658842
Número do documento: 21090318574500500000041658842